Tribunal: STF
Processo: HC 94936
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
   LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, III, DO CÓDIGO
   PENAL. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INVIABILIDADE.
   REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE.
   PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA.
I - A via do habeas corpus é
   incompatível com o exame dos requisitos de ordem subjetiva do
   art. 44, III, do Código Penal, sob pena do revolvimento de
   matéria fático-probatória, sem prejuízo de a matéria ser
   submetida ao juízo das execuções criminais. Precedente.
II -
   Habeas corpus denegado.